Tribunal: CARF
Processo: 11080.014352/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.014352/2007-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA EUNICE FERREIRA MAZZEI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014352/2007-09
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014352/2007-09

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 40/43) no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica no valor de R$ 8.672,14 referente à fonte pagadora Companhia Estadual de
Energia Elétrica - CEEE.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 49/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte em ação trabalhista,
diminuídos os honorários advocatícios e periciais, omitidos na declaração de ajuste
anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 11/10/2010 (e-fls. 56), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 08/11/2010 (e-fls. 57/59) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma que “solicitou a extinção do crédito tributário em vista de não ter tido
direito de ampla defesa e contraditório prévio ao lançamento, de tal sorte que pudesse
desconstituir a pré-ideia equivocada da autoridade quanto ao lançamento que efetivara. Esta
questão não fora abordada pelo julgamento de primeira instância.”
- Sustenta também que “solicitou a comprovação pela fonte pagadora da entrega
do documento de retenção na fonte. Esta questão não fora deferida, analisada ou mesmo
indeferida no curso do processo administrativo. Da mesma forma, tal questão não fora
abordada pelo julgamento de primeira instância.”
- Alega que: “O relator de primeira instância não fundamentou seu voto,
providência mínima exigida em especial quando em processo administrativo tributário, onde se
depreende em "De acordo com a legislação...", sem citar, por exemplo, qual artigo do
regulamento se referia, qual a interpretação ou até mesmo qual contradição encontrara.”
- Expõe que “o contribuinte apresentou um rol de despesas deduzidas do
rendimento tributável a qual o ilustre Relator somente entendeu algumas. Não fundamentou a
divergência, não a justificou, tampouco expressamente mencionou-a, limitou-se a dizer que os
valores recebidos são diminuídos os honorários advocatícios e periciais (ementa em fls 47).”
- Suscita a nulidade da ação fiscal e do julgamento de primeira instância por
violação ao seu direito de ampla defesa.
- No mérito, contesta o cálculo dos rendimentos tributáveis elaborado pelo relator
a quo por entender que deveria ser deduzida a importância paga à fundação dos empregados no
valor de R$ 3.749,06.
- Explica que a contribuição à Fundação ELETROCEEE é compulsória e não
depende da sua aceitação, tratando-se, portanto, de despesa prevista no parágrafo único do art. 56
do RIR/99, ou seja, despesa necessária ao recebimento dos rendimentos em litígio.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014352/2007-09

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Inicialmente, a interessada suscita a nulidade da decisão recorrida por não ter o
Colegiado a quo enfrentado as seguintes alegações de sua Impugnação: cerceamento do direito à
ampla defesa e ao contraditório, ausência de comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora e direito à dedução da contribuição compulsória para a ELETROCEE no cálculo dos
rendimentos tributáveis recebidos em decorrência da ação judicial contra a CEEE.
Com efeito, extrai-se dos trechos da Impugnação a seguir reproduzidos (e-fls.
02/04) que as questões supracitadas já haviam sido apontadas pela recorrente, tal como sustenta
em seu Recurso:
PRELIMINAR
Requer a extinção do feito tendo em vista que fora violado a garantia constitucional de
ampla defesa e contraditório, prevista no inciso LV do art. 5° da CF/88, já que o
contribuinte sequer sabia que estava sob procedimento fiscal.
Este direito já fora reconhecido em nosso sistema judiciário de tal forma a se tornar
obrigatório, com destaque especial, as infrações dos condutores no trânsito.
O contribuinte e ora impugnante não teve a oportunidade de desconstituir a pré-idéia
equivocada, ou pelo menos o seu direito de assim demonstrar, que a sua declaração e
montantes apurados estavam não só corretos, mas dentro da mais ampla legalidade.
Por exemplo, não foi dado ao contribuinte o direito de apresentar o eventual
comprovante de rendimentos oferecido pela fonte pagadora, que poderia demonstrar a
exatidão do seu procedimento. Aliás, ele não foi fornecido, e caberia ao contribuinte o
direito de exigir da fonte pagadora a comprovação do cumprimento desta obrigação
legal.
MÉRITO
[...]
1. A fonte pagadora, embora obrigada pela legislação tributária, não forneceu o
comprovante de rendimentos pagos no referido período, o qual requer, dentro do devido
processo legal, seja a mesma intimada a fazer tal comprovação e, uma vez atendida a
intimação, aberto o prazo de manifestação ao contribuinte.
[...]
3. Conforme consta no referido documento, o montante bruto recebido foi de R$
44.298,86, dos quais foram descontados R$ 3.749,06 a titulo de contribuição
compulsória para a Fundação de empregados, e R$ 10.389,47 a titulo de IRE, restando
liquido o valor de R$ 30.160,33 sacado mediante alvará judicial. Examinando ainda
com a devida atenção, o cálculo de liquidação apurado até 01/12/2003 previa parcelas
não tributáveis, qual fosse o FGTS, em montante de R$ 1.066,73.
4. Demonstrativo do Rendimento apresentado pelo Contribuinte:
a. Rendimento Bruto

R$ 44.298,86
b. (-) FGTS (Rendimento Não Tributável)
R$ 1.066,73
c. (-) Contribuição a Fundação

R$ 3.749,06
d. (-) Honorários Advocatícios

R$ 8.836,85
e. Rendimento Oferecido a Tributação

R$ 30.646,22
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014352/2007-09

Não obstante, verifica-se que essas alegações não foram analisadas no julgamento
de primeira instância, não constando sequer do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 50/51). A
transcrição abaixo confirma esse fato:
Relatório
Mediante Notificação de Lançamento, de fls.05, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 4.803,00, calculados até 30/11/2007,
em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2005 ano-calendário de 2004.
A autoridade lançadora informa às fls. 06, que constatou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 8.672,14.
O notificado apresentou impugnação de fls.01/03, anexando, às fls.10/34, documentos
que entende suficientes para elidir o lançamento.
É o relatório.

Voto
Do exame dos documentos acostados, verifico que assiste razão, em parte ao
contribuinte em suas alegações.
Verifico que o notificado ofereceu à tributação parte de seus rendimentos, conforme
fls.02 e fls.39 no valor de R$ 30.646,22. Entretanto, não nos valores corretos conforme
exposto a seguir.
De acordo com a legislação, os rendimentos tributáveis, neste caso, será composto do
valor recebido em Alvará (conforme fls.32 e fls.13), equivalente à R$ 30.160,33,
acrescentado do Imposto retido (conforme fls.33), no valor de R$ 10.389,47 mais a
contribuição compulsória para a Fundação de Empregados no valor de R$ 3.749,06
(documento de fls.34); deste total (R$ 30.160,33 + R$ 10.389,47 + R$ 3.749,06 = R$
44.298,86) deverá ser deduzido o FGTS no valor de R$ 1.066,73, conforme fls.28 e fls.
30 e, os honorários advocatícios no valor de R$ 8.836,85 conforme fls.12, restando um
rendimento tributável no valor de R$ 34.395,28.
Desta forma, considerando os valores corretamente recebidos e desembolsados na ação
judicial, processo n° 00881.021/99-7, deve ser recalculado o valor do imposto que deve
subsistir.
O demonstrativo abaixo apresenta a nova apuração do imposto:

Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação procedente em parte, e manter em parte
o crédito tributário no valor originário de R$ 914,72, acrescidos de multa e juros de
mora.
Assim, considerando que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas
as razões apresentadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo no presente caso.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014352/2007-09

Por conseguinte, para que não haja supressão de instância, voto por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital